Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Execução penal. Indulto. Decreto 12.790/25. Crime impeditivo. L. 12.850/13. Organização criminosa. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante, condenado pelo crime do art. 2o, §§ 2o e 4o, IV, da L. 12.850/13 (organização criminosa), faz jus ao benefício de indulto, com base no Decreto Presidencial 12.790/25.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 12.790/25, em seu art. 1o, IV, estabelece que não se concede indulto aos condenados “por crime previsto na Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, e pelo crime previsto no art. 288-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.
4. Se o agravante foi condenado pelo crime do art. 2o, §§ 2o e 4o, IV, da L. 12.850/13, crime impeditivo, não lhe pode ser concedido indulto.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.790/25.